Tribunal: TJDFT
Processo: 0734249-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No Processo: 0734249-95.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ALESSANDRO GUERREIRA BARROS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por ALESSANDRO GUERREIRA BARROS, sentenciado, em primeira instância, às penas de vinte anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos autos da ação penal n. 0001832-14.2019.8.07.0008, por infringência ao art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal. Após análise do recurso de apelação interposto pelas partes, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu por reformar a sentença do juízo a quo, majorando a pena imposta, que passou a ser fixada no patamar de 21 (vinte e um) anos de reclusão. O v. acórdão rescindendo transitou em julgado para a defesa em 16/12/2021, e restou ementado nos seguintes termos (ID no 41930108- Págs. 319/320): “APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À DECISÃO DOS JURADOS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONTRADIÇÃO COM A DECISÃO DO CORPO DE JURADOS. VALORAÇÃO NEUTRA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E DA DEFESA DESPROVIDO. 1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição. 2. Não havendo irregularidade posterior a pronúncia, inviável o reconhecimento de nulidade, com base nos artigos 563 e 571 do Código de Processo Penal. 3. Somente é cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que eles desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento. 4. Tendo o Conselho de Sentença respondido negativamente ao quesito referente à aplicação do privilégio no crime de homicídio, inviável a manutenção do comportamento da vítima como circunstância judicial favorável ao réu, sob pena de violação do princípio constitucional de soberania dos veredictos. 5. Alterada a sentença para valorar de forma neutra o comportamento da vítima, deve a pena-base ser recrudescida. 6. Recurso de apelação interposto pela Defesa conhecido e desprovido. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público conhecido e provido.” A defesa ajuíza a presente ação com base no art. 621 do CPP. Requer, em síntese, a mitigação da sanção eleita. Alega que, nos autos de origem, a fração utilizada para a elevação da pena fora utilizada de modo desproporcional, devendo ser readequada para 20 (vinte) anos de reclusão. Sustenta que o aumento da pena na fração de 1/8, sobre o intervalo das penas, para cada circunstância judicial desfavorável não se mostraria justo. Argumenta que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, recomenda-se o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito para cada circunstância judicial. Assim, requer que seja julgada procedente a ação revisional para reformar a r. sentença, com espeque no artigo 621, I do CPP, reduzindo-se a pena imposta. É o breve relato. Decido. O pedido revisional constitui-se em uma ação autônoma cabível apenas nas hipóteses taxativamente prevista na lei processual penal (art. 621 do CPP) para permitir a correção de erro judicial, não se confundindo com um novo recurso de apelação, e restringindo-se à análise de fatos e provas novas, ou à avaliação de ilegalidades flagrantes. Eis os termos da norma: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.” Quanto à admissibilidade de revisão criminal na hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, importante colacionar os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, in verbis (Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado, Juspdvim, 2016, p. 1479 e 1481): “A primeira hipótese em que se admite o ajuizamento da revisão criminal é a contrariedade ao texto expresso da lei penal. Apesar de o dispositivo referir-se à lei penal, essa contrariedade não abrange apenas a lei penal substantiva, como também a lei processual penal e a própria Constituição Federal. Nesse sentido, basta perceber que o próprio artigo 626, caput, do CPP, prevê que, julgando procedente a revisão, o Tribunal pode anular o processo. Portanto, a contrariedade ao texto expresso da lei penal, processual penal e da Constituição Federal autoriza a propositura da revisional. Exemplificando, se comprovado que, para a prolação de sentença condenatória, valeu-se o juiz de provas obtidas por meios ilícitos, admite-se o ajuizamento da revisão criminal em face da violação ao texto expresso do art. 5o, LVI, da Carta Magna. (...) A expressão evidência deve ser compreendida como a verdade manifesta. Portanto, só pode se falar em sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena. Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação da sentença condenatória não autoriza o ajuizamento da revisão criminal. De fato, quando o dispositivo sob comento se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova.” No caso dos autos, verifica-se que o requerente não conseguiu demonstrar que houve contrariedade ao texto expresso da lei penal ou que a condenação foi baseada na ausência de provas. Com efeito, não foram trazidos aos autos quaisquer elementos pelos quais se possa inferir que a condenação foi contrária ao texto de lei penal ou que se lastreou em depoimentos, exames ou documentos falsos, tampouco foram descobertas novas provas de inocência do requerente ou de circunstância que determinasse ou autorizasse a redução da pena. Deveras, todo o pedido do sentenciado se baseia em suposto equívoco na dosimetria da pena, baseado na ausência de justificativa para elevação da pena base na proporção de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, o que não permite o ajuizamento da revisional baseada no artigo 621, I do CPP. A insatisfação do requerente, pela simples discordância do resultado que lhe fora desfavorável e que fora objeto de exame por mais de uma instância ordinária, não é suficiente a animar o ajuizamento da revisão criminal pela hipótese de “julgamento contrário à lei penal”. Ressalte-se que, não se pode admitir a revisão criminal, à semelhança dos recursos ordinários, como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias, pretendendo-se uma reanálise do conjunto probatório que levou à condenação do acusado. A revisão criminal não deve funcionar para reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação. Dessa forma, é aplicável o disposto no artigo 89, III do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito a presente revisão criminal, com esteio no artigo 89, III, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora